Tribunal: TJDFT
Processo: 0749846-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA - SICOOB EXECUTIVO (agravante/exequente) em face da decisão (ID 256420548, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0702834-92.2021.8.07.0012, proposta por AGENOR DIAS DE JESUS (agravado/executado), na qual o magistrado a quo, diante do exaurimento dos meios judiciais para a localização de bens do executado, determinou a suspensão do feito executivo pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 78326717), a parte agravante/exequente sustenta, em síntese, que se trata de Cumprimento de sentença ajuizado pela Agravante, em face do Agravado, objetivando a satisfação do crédito atualizado no valor de R$ 41.581,58 (quarenta e um mil quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos). Alega que o magistrado a quo determinou a suspensão do processo executivo, em razão do suposto esgotamento dos meios à disposição do Juízo, sendo que, após a realização de duas medidas, considerou-se que inexistiriam bens de propriedade do Agravado, determinando-se, em seguida, o arquivamento dos autos com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC. Argumenta que a decisão proferida merece ser reformada, uma vez que contradiz, diretamente, os princípios norteadores do processo executivo, bem como termina por banalizar o instituto da suspensão processual disposto no referido artigo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento a fim de que seja determinada a continuidade do trâmite processual, por meio da realização de quaisquer outras medidas constritivas que entenda o Agravante como pertinentes. Preparo (ID 78327395). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há um pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo, diante do exaurimento dos meios judiciais para a localização de bens do executado, determinou a suspensão do feito executivo pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, todas as questões referentes às demandas do presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator